Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-15.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL QUE REJEITOU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS TÍTULOS LEVADOS A PROTESTO E QUE ACOLHEU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL QUE REJEITOU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS TÍTULOS LEVADOS A PROTESTO E QUE ACOLHEU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.

DESCABIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DOS PROTESTOS CAMBIAIS PORQUE SOMENTE O CRÉDITO DA AUTORA SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA AGUARDAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS, NOS TERMOS DO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL.

APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000075-15.2016.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante EVERTICAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA
LTDA,
é
embargado
ASSIST24
CAMP
MANUTENÇÃO
EMPRESARIAL LTDA..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E MATHEUS
FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000075-15.2016.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 2/7
Comarca:
Campinas – 2a Vara Cível
Processo no:
1000075-15.2016.8.26.0114/50001
Embargante: E-Vertical Comércio de Máquinas e Equipamentos de
Informática Ltda.
Embargada:
Assist24 Camp Manutenção Empresarial Ltda.
VOTO N.o 17.883
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
AO
ACÓRDÃO
PROFERIDO
NOS
AUTOS
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL QUE REJEITOU O
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO REFERENTE AOS TÍTULOS LEVADOS A
PROTESTO
E
QUE
ACOLHEU
O
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
DESCABIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO
DA EFETIVAÇÃO DOS PROTESTOS CAMBIAIS PORQUE
SOMENTE O CRÉDITO DA AUTORA SERÁ APURADO
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA PARA AGUARDAR O PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À COMPENSAÇÃO
ENTRE DÍVIDAS, NOS TERMOS DO ART. 369 DO
CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000075-15.2016.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 3/7
Vistos,
E-VERTICAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. opõe embargos de
declaração à decisão que rejeitou os embargos de declaração no
1000075-15.2016.8.26.0114/50000, os quais foram opostos ao acórdão
proferido nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada por
ASSIST24 CAMP MANUTENÇÃO EMPRESARIAL LTDA., que deu
parcial provimento à apelação cível da autora para sustar a efetivação dos
protestos cambiais até a conclusão da liquidação de sentença, devendo ser
realizada a compensação entre as dívidas.
Sustenta a embargante que o acórdão recorrido é
obscuro porque ela tem direito à execução do valor líquido já fixado pela
decisão, sendo desnecessário aguardar a liquidação de sentença para
apuração de quantia suspostamente devida à embargada. Entende que
sobrestar a exigibilidade de crédito certo e líquido para eventual futura
compensação de valores viola o art. 369 do Código Civil.
Recurso tempestivo.
A embargada não apresentou manifestação ao recurso
após ter sido devidamente intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC
(fls. 4/6).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000075-15.2016.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 4/7
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por dano material e compensação por dano moral, fundada
em contrato de prestação de serviço.
A autora, ora embargada, requereu na petição inicial a
declaração de inexigibilidade dos títulos no 380A e 840A, no valor total de
R$ 57.706,26, bem como a condenação da ré, ora embargante, ao
pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$ 45.000,00, e
de indenização por dano material, no valor de R$ 47.161,71, acrescido de
gastos extras.
O acórdão da apelação cível rejeitou o pedido de
declaração de inexistência do débito dos títulos e acolheu o pedido de
condenação da embargante ao pagamento de indenização por dano
material, pois fundamentou que “a ré tem direito ao pagamento do saldo
remanescente, porque bem ou mal conclui os trabalhos e a autora tem direito ao
ressarcimento dos gastos alocados na execução dos trabalhos.” (fls. 1.178).
De acordo com a referida decisão, somente o crédito
da embargada, relativo ao pedido de indenização por dano material, será
apurado por meio de liquidação de sentença (fls. 1.178/1.179): “a liquidação
da sentença, que deverá apurar, mediante arbitramento os gastos e despesas incorridas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000075-15.2016.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 5/7
pela autora, tanto aquelas acostadas com a inicial, quanto aquelas trazidas com a
planilha (fls. 410/413) ao crivo do contraditório.”.
Apesar de o acórdão recorrido também ter decidido
que os créditos de ambas as partes deveriam ser compensados, há
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
incabível a suspensão do cumprimento de sentença para que se aguarde o
preenchimento dos requisitos necessários à compensação entre dívidas:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
IMPOSSIBILIDADE. MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO
E
DA
EFETIVIDADE.
1. Crédito ainda incerto, pois dependente do trânsito em julgado
em ação outra a tramitar entre as mesmas partes, não atende ao
disposto nos arts. 368 e 369 do CCB.
2. Necessidade de dívida líquida e atualmente vencida, além de
fungível.
3. Impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença
para que se aguarde ao atendimento dos requisitos para a
compensação.
Precedentes.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1401832/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 10/10/2016).
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
REFORMA
DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS
VINCULADAS A CONTRATO DE EMPREITADA PARA A
CONSTRUÇÃO
DE
USINA
TERMELÉTRICA.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
MATÉRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000075-15.2016.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 6/7
DEPENDENTE DE PROVA EM AÇÃO ORDINÁRIA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 283 DO STF. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do CPC se foram
analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo
Tribunal de origem.
2. O art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que
só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.
3. Dívida ilíquida. Devedor de nota promissória que
pretende se utilizar da compensação com base em seu
crédito futuro que vier a ser apurado em ação ordinária de
indenização por perdas e danos, por ele ajuizada. Não se
compensa dívida líquida e exigível com créditos que nem
sequer foram constituídos.
4. Impossibilidade de se aplicar ao caso a regra da exceção do
contrato não cumprido. Obra entregue com o aceite da tomadora
do serviço, mesmo após a explosão da turbina. Se o dono da
obra a recebe e paga o que lhe foi entregue, presume-se
verificado e em ordem (art. 614, § 1o, do CC).
5. A análise das alegações recursais demanda o reexame do
conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que não pode ser admitido na instância especial, a
teor dos enunciados das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. A recorrente se
limitou a copiar e colar as ementas dos acórdãos paradigmas,
sem demonstrar a similitude fática com o caso dos autos, o que
inviabiliza o exame do apontado dissídio, conforme dispõe os
arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1446315/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015
destaquei).
Desse modo, afigura-se pertinente o afastamento da
determinação de sustação da efetivação dos protestos cambiais até a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000075-15.2016.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 7/7
liquidação da sentença.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração.
Alberto Gosson
Relator